Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006483-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO - CPF: 728.695.181-53 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - ENDEREÇO INFORMADO QUANDO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO É INCOMPLETO SE COMPARADO AO EXPOSTO NO CONTRATO -

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

1. De modo preliminar, cumpre asseverar que não restou claro pela agravada quais questões não teriam sido objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, motivo pelo qual, não há que ser analisada sua impugnação acerca de suposta ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
In casu
, em que pese a instituição financeira agravada ter procedido ao envio da comunicação ao devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “não existe o número”, não houve o protesto do devedor; bem como evidenciou-se que o endereço informado quando do envio da notificação é incompleto se comparado ao exposto no contrato.

3. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e muito menos procedeu ao protesto por edital, não está caracterizada a mora.

4. Não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.º
1009543-21.2023.8.11.0002
, proposta em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, deferiu liminarmente a medida pleiteada, determinando seja expedido mandado de busca e apreensão.

Em síntese, a parte autora e ora agravante assevera que não possui condições de pagar as custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei.

Defende a agravante que “
a comprovação da mora é irregular, primeiro que feita de parcelas pagas, segundo que o AR volta com intimação de mudou-se, quando na verdade o agravante mora no mesmo endereço a anos
”.

Cita que “
o AR (Aviso de recebimento), retornou como “mudou-se”, o que demonstra a irregularidade, pois não foi dado ciência inequívoca ao agravante, além do mais, o agravante reside no mesmo endereço a anos
”.

Reitera que “
não há demonstração de comprovação da mora com a inicial, isto por que o AR não foi entregue no endereço do agravante, assim como, a agravada/banco não comprovou o esgotamento dos meios de notificação, dever que lhe competia, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC
”.

Ademais, menciona o agravante que a notificação extrajudicial enviada se referia à débitos de parcelas já quitadas, sendo patente a irregularidade.

Diante do exposto, considerando ser a comprovação da mora requisito da inicial, pugna pela concessão de liminar para suspender a busca e apreensão em tramite até o deslinde do feito e, ao final, o provimento do agravo.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi deferido, concedendo ao agravante o pedido de antecipação de tutela pleiteado.

A instituição bancária, ao contrarrazoar o recurso interposto, suscita, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por supressão de instância.

Ademais, cita ter enviado notificação para o endereço informado pelo agravante no contrato firmado no momento da contratação, eis que, “
válida também é a notificação devolvida com a informação "endereço insuficiente" ou "endereço inexistente", porquanto o devedor fiduciário não pode se valer da sua torpeza ao fornecer dado contratual equivocado
”.

Expõe que “
a notificação pouco importa a indicação de parcelas exatas inadimplidas ou ainda os valores em aberto, servindo apenas para tornar a mora inequívoca e possibilitar a liminar de busca e apreensão, cabendo ao devedor fiduciário pagar o débito em efetivamente em aberto
”.

Ao final, pugna a instituição bancária pelo desprovimento do recurso a fim de reestabelecer o disposto na decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jeferson Coleto de Araújo Filho contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.º 1009543-21.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de Banco Volkswagen S/A, deferiu liminarmente a medida pleiteada, determinando seja expedido mandado de busca e apreensão.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, de modo preliminar, cumpre asseverar que não restou claro pela agravada quais questões não teriam sido objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, motivo pelo qual, não há que ser analisada sua impugnação acerca de suposta ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme explanado, extrai-se dos autos que, em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento Garantido por Alienação Fiduciária pela parte ré, ora agravante, ingressou a instituição bancária, ora agravada, com a Ação de Busca e Apreensão n.º 1009543-21.2023.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Ao caso em apreço, cumpre esclarecer que a notificação enviada pela agravante ao réu foi devolvida pelo motivo “não existe o número”.

Ademais, constata-se que há divergências entre o endereço do réu exposto no contrato e o utilizado no envio da correspondência.

Constata-se que o endereço do agravante informado pela instituição bancária na oportunidade do envio da notificação é Rodovia Mario Andreaza, 00, Guarita, Várzea Grande/MT, CEP 78110-000 (id. 112574038 - Pág. 3 dos autos principais).

Ao analisarmos a Cédula de Crédito Bancário, percebe-se que o endereço nela cadastrado é Rod. Mario Andreaza, s/n.º, Casa 12, Res. Esmeralda, Bairro Guarita, Várzea Grande/MT, CEP 78110-000 (id. 112574037 - Pág. 1 dos autos principais).

Portanto, considerando que o endereço do agravante informado no AR não se encontra completo, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário, tem-se escorreita a devolução do AR pelo motivo “não existe o número” (id. 112574038 - Pág. 3 dos autos principais).

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
AR DEVOLUÇÃO ‘NÃO EXISTE O NÚMERO’
-
PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO
-
MORA NÃO COMPROVADA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.
In casu em que pese a instituição financeira Agravada ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, bem como demonstrado pelo devedor/Agravante estar correto o endereço informado no contrato e que ainda reside no local
. (TJMT - N.U 1013576-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Assim, havendo apenas uma tentativa de notificação, restando esta frustrada pelo motivo “não existe o número”, não houve o esgotamento dos meios para localização do devedor.

Dessa forma, conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, tem-se que o credor não esgotou todas as tentativas de localização do devedor, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a constituição em mora deste, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA
- NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
‘ENDEREÇO INSUFICIENTE E NÃO EXISTE O NÚMERO’
-
MORA NÃO COMPROVADA
- RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido
, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
-
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
-
AUSÊNCIA
- PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO -
MORA NÃO CONSTITUÍDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital
. (TJMT - N.U 1006764-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA
-
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- ‘
ENDEREÇO INSUFICIENTE
e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

Ademais, importa mencionar que inexiste nos autos sequer a comprovação da notificação da mora via edital de protesto.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento deste Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” -
INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL
- LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -
AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
-
MORA NÃO COMPROVADA
- DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e muito menos procedeu ao protesto por edital, não está caracterizada a mora
. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe. (TJMT - N.U 1025899-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTADA
-
PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO
- DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR - ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
Inexistindo comprovação da mora
, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou,
apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida
. (TJMT - N.U 1023911-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Portanto, enviando-se a notificação ao autor utilizando-se endereço incompleto se comparado ao exposto no contrato, bem como não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora e ora agravante constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023